Tribunal: STF
Processo: HC 199563
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Lavieri de Souza e Sidnei Lavieri contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 633.085/SP (págs. 131-137 do documento eletrônico 11).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[...] restará demonstrado o completo equívoco do acórdão do STJ, e aonde que reside em tal fato o constrangimento ilegal em desfavor dos ora pacientes, na medida em que, este impetrante, já havia impetrado um HC no STF, aonde o Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento e a segunda turma manteve esta decisão, entendo que eu não havia feito o mesmo pedido no STJ primeiro, o que causaria supressão de instância. Mesmo sem entender como eu poderia impetrar no STJ um HC contra a decisão do próprio STJ, eu assim o fiz para poder obedecer fielmente a decisão do Ministro Lewandowski e da segunda turma, mas mesmo assim, o STJ se recusou a enfrentar o mérito da impetração, É DAÍ, PELOS FUNDAMENTOS QUE ABAIXO SERÃO DEMONSTRADOS QUE DEVE SER REFORMADA A DECISÃO DO STJ.
    Alternativamente, caso não atendidos os pedidos principais, requer-se a concessão parcial deste HC, para, cassando-se o Acórdão proferido pela 6ª Turma do STJ nos autos do AgRg no HC nº. 633085, determinando-se em vias de consequência, que o STJ, enfrente o mérito daquele writ como entender de direito, ante o evidente constrangimento ilegal a que passam os pacientes, já que o STJ com essa decisão colegiada, afrontou o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Transcrevo, de início, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão combatida:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISUM A QUO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DELITO TENTADO. EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SÃO DE NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. AUTOS NÃO INSTRUÍDOS SUFICIENTEMENTE.
    1. A impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ tem nítidas feições de revisão criminal, haja vista que já transitada em julgado a condenação, o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado.
    2. No que tange à fração de diminuição de pena aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação, e, para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional, máxime em razão de a presente irresignação se voltar contra acórdão proferido em revisão criminal (AgRg no HC n. 273.883/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/3/2019).
    3. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief, o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente.
    4. Inviável a análise quanto à ocorrência de efetivo prejuízo, nos termos delineado pela defesa, pois necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do writ (AgRg no HC n. 529.220/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/9/2020).
    5. Agravo regimental improvido” (pág. 131 do documento eletrônico 11).
    Com efeito, o decisum combatido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicados o pleito cautelar e os demais pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator